Tribunal: TJDFT
Processo: 0729815-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729815-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME AGRAVADO: LRA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - ME, LEANDRO ROSA ASSUNCAO, DANIEL ROMAO LOPES D E S P A C H O Dê-se vista à parte agravante dos documentos colacionados pela agravada em contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator